Tribunal: TJBA
Processo: 0559299-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0559299-37.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIEGO LIMA DA CRUZ Advogado(s): DALTON DA SILVA MONTEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela defesa de Diego Lima da Cruz contra sentença condenatória proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. 2. A denúncia narra que, em 13.01.2017, o Apelante, em conjunto com comparsa não identificado, conduziu motocicleta utilizada para subtrair, mediante grave ameaça e luta corporal, bolsa contendo objetos, documentos e valores em dinheiro pertencentes às vítimas Vivian Elen Brito da Luz e Marineide Santos do Nascimento. 3. O Apelante foi reconhecido pela vítima através de características físicas distintivas (tatuagem de carpa no braço direito, camisa amarela de mototaxista) e por ser conhecido na região como mototaxista. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há fragilidade probatória suficiente para absolvição do apelante; e (iii) verificar se procede o pedido de afastamento da majorante do concurso de agentes prevista no art. 157, §2º, II, do CP. III. Razões de decidir 5. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP constitui nulidade relativa que exige demonstração de efetivo prejuízo, conforme art. 563 do CPP, o que não restou comprovado nos autos. 6. O reconhecimento do Apelante decorreu de circunstâncias objetivas e características distintivas narradas pelas vítimas (tatuagem de carpa no braço, camisa amarela de mototaxista, conhecimento na localidade), configurando reconhecimento informal válido. 7. A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento, mas no conjunto probatório produzido sob contraditório, incluindo depoimentos judiciais firmes, seguros e convergentes da vítima Vivian Elen Brito da Luz. 8. A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade assume especial relevância quando narra com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, de forma coerente e sem contradições, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios. 9. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Exibição e Apreensão, além da prova oral colhida durante a instrução criminal. 10. A majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP) resta comprovada pela narrativa das vítimas quanto à divisão de tarefas entre o Apelante (condutor da motocicleta) e o comparsa (executor direto da subtração), configurando pluralidade de sujeitos com contribuição causal e vínculo subjetivo. 11. O acervo probatório demonstra que o delito foi perpetrado em concurso de pessoas, com divisão de trabalho imprescindível à consecução da finalidade comum, justificando a aplicação da causa de aumento. 12. A dosimetria da pena foi fixada adequadamente: pena-base no mínimo legal (04 anos), mantida na segunda fase, e aumentada em 1/3 na terceira fase pelo concurso de agentes, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão. 13. O regime inicial semiaberto encontra-se adequado ao patamar da pena aplicada (superior a 04 anos), conforme art. 33, §2º, alínea "b", do CP, tratando-se de comando normativo cogente. 14. A pena de multa foi fixada no valor mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), sendo inviável sua redução, não havendo previsão legal para exclusão ou redução em razão das condições financeiras do apenado. 15. O pedido de justiça gratuita não comporta conhecimento em sede recursal, devendo ser dirigido ao juízo da execução penal, competente para analisar a situação econômica do condenado. 16. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido por falta de interesse recursal, visto que tal benefício já foi concedido na sentença. IV. Dispositivo e tese 17. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, preliminar rejeitada e recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade absoluta do reconhecimento pessoal quando existem outras provas que corroboram a autoria delitiva. 2. O reconhecimento informal realizado mediante características distintivas e espontâneo da vítima possui validade probatória quando corroborado por outros elementos de convicção. 3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui especial relevância quando coerente, firme e corroborada pelos demais elementos probatórios. 4. A causa de aumento do concurso de agentes resta configurada quando demonstrada a divisão de tarefas entre os agentes com contribuição causal e vínculo subjetivo para a consecução do delito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI, LVI, LVII; CP, arts. 33, §2º, "b"; 49, caput e §1º; 59; 68; 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 226, 563, 564, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 181631/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/10/2023; STJ, HC 652284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/04/2021; STJ, AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/03/2017; STJ, REsp 1853401/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/08/2020; STF, RHC 125.026 AgR/SP, j. 23/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06/08/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0559299-37.2017.8.05.0001, oriunda da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu DIEGO LIMA DA CRUZ, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso interposto, e nessa extensão, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora